Tribunal: TJBA
Processo: 2003588-89.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003588-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EMIRINALDO SILVA CHAGAS Advogado(s):ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ÚNICA CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO MARCO INICIAL NA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de retificação da data-base para concessão de benefícios executórios ao apenado EMIRINALDO SILVA CHAGAS, mantendo como marco inicial a data da prisão em flagrante (20/04/2005). O sentenciado foi condenado à pena de 15 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio. Após prisão cautelar em 20/04/2005, obteve liberdade provisória em 14/11/2006, sendo novamente recolhido ao cárcere apenas em 21/08/2025, após o trânsito em julgado. O Ministério Público sustenta que a data-base deve ser fixada na última prisão, sob pena de se computar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu solto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, na execução de única condenação, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da prisão preventiva, ainda que tenha havido posterior liberdade provisória, ou se deve corresponder à data do recolhimento para cumprimento definitivo da pena, na ausência de falta grave ou novo delito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 42 do Código Penal impõe o cômputo do período de prisão provisória para fins de detração, reconhecendo-o como pena efetivamente cumprida. Na execução de única condenação, o legislador não estabelece requisito adicional além daqueles previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, não havendo previsão legal de alteração da data-base pelo simples advento do trânsito em julgado ou do recolhimento definitivo. A superveniência de liberdade provisória não configura causa interruptiva do lapso para concessão de benefícios, mas apenas suspende o cumprimento da pena, inexistindo previsão legal para reinício da contagem sem a prática de falta grave ou novo crime. O Supremo Tribunal Federal, no RHC 142463, firmou entendimento de que, em caso de única condenação, a data da prisão preventiva deve ser considerada como marco inicial para obtenção de benefícios executórios, desde que inexistente falta grave. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.557.461/SC (Tema repetitivo), assentou que a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão ou desde a última infração disciplinar configura excesso de execução, aplicando-se tal lógica também às hipóteses de condenação única. A alteração da data-base para o dia da última prisão, quando inexistente falta grave, implica criação de requisito não previsto em lei e afronta o princípio da legalidade na execução penal. A modificação pretendida gera tratamento desigual entre apenados que responderam presos e aqueles que obtiveram liberdade provisória, violando os princípios da isonomia, proporcionalidade e individualização da pena. O período em que o apenado permaneceu em liberdade não é computado como pena cumprida, mas o tempo efetivo de prisão cautelar não pode ser desconsiderado para fins de progressão, sob pena de dupla penalização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na execução de única condenação, a data da prisão preventiva constitui o marco inicial para concessão de benefícios executórios, desde que inexistente falta grave ou novo delito. A liberdade provisória superveniente não interrompe o lapso para progressão de regime, por ausência de previsão legal. A alteração da data-base para a data do recolhimento definitivo, sem fundamento em falta grave, viola o princípio da legalidade e configura excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42. LEP, arts. 66, III, c, 111 e 112. CPP, art. 589, parágrafo único. CF/1988, princípios da legalidade, isonomia, proporcionalidade e individualização da pena. Súmula 716/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 142463, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017; STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/05/2016; STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no HC 719.763/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/03/2022; TJ-BA, EP 8040474-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 18/05/2022; TJ-BA, EP 8010925-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/07/2022; TJ-BA, Agravo de Execução Penal 8010694-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05/06/2024; TJ-CE, Agravo de Execução Penal 8000072-21.2022.8.06.0167, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 11/06/2024; TJ-MT, EP 1001346-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2003588-89.2025.8.05.0001, sendo o Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado EMIRINALDO SILVA CHAGAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.